Tribunal: TJPA
Processo: 0000557-67.2010.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000557-67.2010.8.14.0067

APELANTE: LUIZ ALBERTO QUEIROZ MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. PLEITEIA O APELANTE A REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DA TENTATIVA – Procedência.
Apesar de reconhecida a tentativa pelos jurados, o juiz presidente, equivocadamente deixou de aplicar, razão pela qual, a pena deve ser reduzida, em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, sobre os 06 (seis) anos de reclusão, estabelecidos na sentença condenatória, já que o disparo sequer chegou a atingir a vítima e o apelante empreendeu fuga logo em seguida, restando a reprimenda a ser cumprida em 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

LUIZ ALBERTO QUEIROZ MEIRELES,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

Consta da denúncia, em síntese, que o ora denunciado, no dia 04 de abriu de 2006, o ora denunciado tentou contra a vida de João do Carmo Costa de Souza, ao desferir contra a vítima um disparo de arma de fogo, sem conseguir atingi-lo, empreendendo fuga logo em seguida.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado fora pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, restando condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 121, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante pugna pela aplicação da causa de diminuição referente a tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, aduzindo que embora tenha sido reconhecida na sentença, o magistrado deixou de aplica-la, requerendo assim, o redimensionamento da pena na terceira fase.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, provimento do recurso interposto pelo apelante, para que a pena seja diminuída em virtude do reconhecimento da tentativa, com fulcro no artigo 14, II, do CP.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela aplicação da causa de diminuição referente a tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, aduzindo que embora tenha sido reconhecida na sentença, o magistrado deixou de aplicá-la, requerendo assim, o redimensionamento da pena na terceira fase.

Verifica-se dos autos, que o apelante restou denunciado pelo crime de tentativa de homicídio contra a vítima João do Carmo Costa de Souza e que fora pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, artigo 121, §2°, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Na ata do julgamento perante o Tribunal do Júri, consta que os jurados reconheceram a tentativa de homicídio, sendo reconhecido na sentença condenatória, que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, entendeu que a vítima sofreu uma tentativa de homicídio praticada pelo apelante, em virtude de arma de fogo, somente não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

No entanto, equivocadamente, quando da dosimetria da pena, o juiz presidente, ao estabelecer a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, aduziu que: “Observo que inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, bem como ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, porquanto não suscitadas em Plenário pelas partes.”, razão pela qual tornou a pena definitiva e estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento.

Diante disso, entendo que assiste razão ao pleito recursal, devendo ser aplicada a redução referente a tentativa, inclusive reconhecida pelos jurados.

Assim, de acordo com o artigo 14, II, do CP, diz-se o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente e o parágrafo único estabelece ainda, que pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Dessa forma, a pena deve ser reduzida, em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, sobre os 06 (seis) anos de reclusão, estabelecidos na sentença condenatória, já que o disparo sequer chegou a atingir a vítima e o apelante empreendeu fuga logo em seguida, restando a reprimenda a ser cumprida em 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

E por se tratar de ordem pública, deixo consignado que a nova pena, prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do CP, sendo que entre o recebimento da denúncia (22/07/2010) e a decisão de pronúncia (20/09/2021), ultrapassou o referido lapso temporal, tornando imperiosa a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 107, IV, do CP, no entanto, deve ser a mesma analisada quando do transito em julgado para o Ministério Público e em não havendo alteração da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 110, §1°, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para aplicar a tentativa e reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/04/2024